Tribunal: TJPA
Processo: 0811169-47.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811169-47.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO VAGNER MELO BARRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

D
I
REITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. INICIATIVA EXCLUSIVA DO JUIZ NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM, À UNANIMIDADE.

1. CASO EM EXAME: Manutenção da prisão preventiva do paciente, em sentença, sem representação específica dos legitimados. Pede-se a revogação correlata.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Iniciativa exclusiva do juiz.

3. RAZÕES DE DECIDIR: O fato de ter sido mantida a constrição cautelar, em sentença, independentemente de nova suscitação de quem tem legitimidade para requerer/representar a decretação, não revela constrangimento ilegal. Afinal, o requisito descrito em lei foi sanado inicialmente.

04. DISPOSITIVO: Conhecimento e denegação da ordem.

05. FONTES: Código de Processo Penal (artigo 311); STJ (AgRg no RHC n. 188.675/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da ordem e a denegar, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de setembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pelos Ilustres Advogados Venino Tourão Pantoja Júnior e Lucas Amorim Rodrigues, em favor do nacional Antônio Vagner Melo Barra, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA.

A petição inicial (Num. 20566596 - Pág. 1 a 8) apresenta como causa de pedir a decretação, de ofício, da manutenção da prisão preventiva do paciente em sentença. O pedido consiste na revogação da constrição cautelar em questão.

Documentação anexa (Num. 20849200 - Pág. 1 a Num. 20849204 - Pág. 17).

Indeferido o pleito liminar (Num. 20686655 - Pág. 1 a 2), o impetrado presta informações (Num. 20849199 - Pág. 1 a 3), com juntada de documentos outros (Num. 20849200 - Pág. 1 a Num. 20849204 - Pág. 17) e a Douta Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (Num. 21054147 - Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

02 – DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, EM SENTENÇA, SEM REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL OU ATÉ MESMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Código de Processo Penal, em seu artigo 311, dispõe: “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Da documentação pré-constituída, é possível apreender que a autoridade policial representou pela medida cautelar extrema em face do paciente (Num. 22213834 - Pág. 1 a 3), o d. Ministério Público manifestou-se favoravelmente (Num. 20566597 - Pág. 120 a 122) e, após isso, o impetrado a decretou com os devidos fundamentos (Num. 20566597 - Pág. 123 a 125).

O fato de ter sido mantida a aludida constrição em sentença, independentemente de nova suscitação de quem tem legitimidade para requerer/representar a decretação, não afronta o dispositivo legal suso mencionado. Afinal, o requisito ali descrito foi sanado inicialmente.

Não há, portanto, a respeito, constrangimento ilegal.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. CUSTÓDIA MANTIDA MEDIANTE FUNDAMENTO VÁLIDO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO CONTEXTO DO TRÁFICO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA. TESE DE OCORRÊNCIA DE PRISÃO DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SIMPLES MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NO INÍCIO DA AÇÃO PENAL A PEDIDO DO MP. PEDIDO DO MP DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS QUE NÃO VINCULA O JUIZ.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o porte de arma ou munição no contexto de tráfico de drogas poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27/4/2021.

2. Tendo sido formulado pedido de prisão cautelar no início da ação penal pelo órgão ministerial, não há falar em atuação de ofício do magistrado que mantém a custódia cautelar na sentença condenatória, não obstante a manifestação do MP, nas alegações finais, pela revogação da prisão. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no RHC n. 188.675/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do
habeas corpus
e denego a ordem pleiteada.

É o voto.

Belém, 09/09/2024